Tribunal: STF
Processo: AI 624599
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. REDUÇÃO DE METADE
   DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. OFENSA
   REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO
I - O lapso prescricional somente é
   reduzido à metade quando o agente conta com 70 (setenta) anos de
   idade na data da sentença condenatória.
II - Hipótese dos autos
   em que o agente apenas completou a idade necessária à redução do
   prazo prescricional quando estava pendente de julgamento agravo
   de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso
   extraordinário.
III - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório, em regra, pode configurar, quando muito, situação
   de ofensa reflexa ao texto constitucional.
IV - Nego provimento
   ao agravo regimental.